Tribunal: TJES
Processo: 5001771-90.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Ambiental
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001771-90.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO PAN S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
apelações cíveis

interpostas pelo
Município de Vitória
(id nº 1264809)

e por
Banco Pan S.A.
(id nº 1264813)

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória (id nº 1264806), que, nos
embargos à execução fiscal

opostos pelo segundo apelante em face do primeiro, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, a fim de reduzir o valor da multa fixada pelo Procon Municipal para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), condenando ambas as partes ao pagamento das custas processuais.

O Município de Vitória, em suas razões recursais, sustenta que
(i)
o valor da multa administrativa se revela adequado, visto que foram devidamente observados os critérios objetivos elencados pelo Decreto Municipal nº 11.738/03, de sorte que a dosimetria da sanção configura ato vinculante, inexistindo qualquer margem de discricionariedade por parte da Administração Pública;
(ii)
não há que se falar em desarrazoabilidade da sanção, haja vista o potencial econômico da empresa apelada, que integra grupo econômico que obteve lucro líquido de R$ 117 milhões somente no primeiro semestre de 2019;
(ii
i
)
afastar a aplicabilidade do referido Decreto configura controle de constitucionalidade incidental, razão pela qual deve ser observada a Súmula Vinculante nº 10. Subsidiariamente, argumenta que
(i
v
)
mesmo com a redução da multa, a empresa apelada permaneceu com a obrigação de pagar o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), de sorte que a Municipalidade sucumbiu tão somente em parcela mínima do pedido, o que dá azo à atribuição integral dos ônus sucumbenciais à embargante;
(v)
goza de isenção referente à obrigação de recolher custas processuais, na forma do art. 39 da lei de execuções fiscais.

Por sua vez, a instituição financeira afirma, em síntese, que:
(i)
é lícita a cobrança da Tarifa de Cadastro nos termos já definidos pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo;
(ii)
bem como aquela referente a Serviços de Terceiros, eis que observado o disposto na tese nº 958 do STJ, uma vez que o contrato discrimina expressamente que os pagamentos se referem à comissão dos correspondentes bancários, tendo sido devidamente detalhado a que se refere o pagamento de serviços de terceiros.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões (id 1264819 e id 1264823).

É o breve relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, examina-se
apelações cíveis

interpostas pelo
Município de Vitória
(id nº 1264809)

e por
Banco Pan S.A.
(id nº 1264813)

contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória (id nº 1264806), que, nos
embargos à execução fiscal

opostos pelo segundo apelante em face do primeiro, julgou parcialmente procedente o pleito autoral, a fim de reduzir o valor da multa fixada pelo Procon Municipal para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), condenando ambas as partes ao pagamento das custas processuais.

O Município de Vitória, em suas razões recursais, sustenta que
(i)
o valor da multa administrativa se revela adequado, visto que foram devidamente observados os critérios objetivos elencados pelo Decreto Municipal nº 11.738/03, de sorte que a dosimetria da sanção configura ato vinculante, inexistindo qualquer margem de discricionariedade por parte da Administração Pública;
(ii)
não há que se falar em desarrazoabilidade da sanção, haja vista o potencial econômico da empresa apelada, que integra grupo econômico que obteve lucro líquido de R$ 117 milhões somente no primeiro semestre de 2019;
(ii
i
)
afastar a aplicabilidade do referido Decreto configura controle de constitucionalidade incidental, razão pela qual deve ser observada a Súmula Vinculante nº 10. Subsidiariamente, argumenta que
(i
v
)
mesmo com a redução da multa, a empresa apelada permaneceu com a obrigação de pagar o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), de sorte que a Municipalidade sucumbiu tão somente em parcela mínima do pedido, o que dá azo à atribuição integral dos ônus sucumbenciais à embargante;
(v)
goza de isenção referente à obrigação de recolher custas processuais, na forma do art. 39 da lei de execuções fiscais.

Por sua vez, a instituição financeira afirma, em síntese, que:
(i)
é lícita a cobrança da Tarifa de Cadastro nos termos já definidos pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo;
(ii)
bem como aquela referente a Serviços de Terceiros, eis que observado o disposto na tese nº 958 do STJ, uma vez que o contrato discrimina expressamente que os pagamentos se referem à comissão dos correspondentes bancários, tendo sido devidamente detalhado a que se refere o pagamento de serviços de terceiros.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço das apelações interpostas
e passo ao exame do mérito.

Pois bem. Trata-se de embargos à execução fiscal opostos pela instituição financeira com o desiderato de cancelar a multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória no valor de R$ 66.083,52 (sessenta mil e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos), originária do processo administrativo nº 0111-014.809-7, instaurado por violação da recorrente à legislação consumerista.

O mencionado processo administrativo (id nº 1264580) foi deflagrado após reclamação do consumidor
Marcio Aurélio Lima de Oliveira
, o qual narrou que firmou contrato de financiamento de veículo com a reclamada e, ao receber cópia do contrato, verificou a cobrança de despesas indevidas a título de tarifa de cadastro (R$ 400,00) e despesas de terceiros (R$ 235,51).

O Procon Municipal, então, partindo do pressuposto de que a cobrança de tais encargos se revela abusiva, por entender que a instituição financeira não pode repassar ao consumidor final os custos de seu próprio financiamento, decidiu pela aplicação da penalidade administrativa.

Todavia, não há como desconsiderar que a referida decisão do Gerente de Proteção e Defesa do Consumidor se encontra em dissonância com o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. Já adianto, portanto, que o apelo da sociedade empresária merece guarida, eis que a anulação da decisão administrativa e, por conseguinte, da CDA que embasa o feito executivo, é medida que se impõe.

Com efeito, em relação à tarifa de cadastro, importa registrar que a matéria foi objeto do julgamento do Recurso Especial nº 1.255.573/RS

–

Tema
nº
62
0
, de relatoria da exmª. Ministra Maria Isabel Gallotti, proferido sob a sistema dos recursos repetitivos, que uniformizou a jurisprudência acerca da legalidade da cobrança.

Com efeito, a validade da
tarifa de cadastro
foi reconhecida nestes precedentes, ante o fato de estar expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, podendo, no entanto, ser cobrada uma
única vez
, no
início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
. Vejamos:

“- 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o
co
nsumidor e a instituição financeira.” (
REsp 1255573/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).

Como se pode perceber, ao contrário do asseverado na decisão do Procon, prevalece na jurisprudência pátria o entendimento de ser lícita a cobrança da taxa em comento.

Da mesma forma, o Tribunal da Cidadania também se manifestou sobre a tarifa denominada “Serviços de Terceiro” em sede de julgamento de recurso repetitivo, tendo sido fixada tese de força vinculante

(art. 927, III, CPC) no julgamento do REsp 1.578.553 / SP –

Tema nº
958
/STJ
,
in verbis:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. [...] DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; [...]

4. Recurso Especial Parcialmente Provido.

(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Volvendo ao caso em análise, é de se notar que o contrato (id 1264580, fls. 05/08) prevê a cobrança do valor de R$ 235,51 (duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e um centavos) a título de “Serviços de Terceiro” e, em sua cláusula 2.3.3., especifica que tal encargo se refere ao “
pagamento de comissão dos lojistas/revendas
”.

Em sendo assim, tendo por base o precedente vinculante do c. STJ, forçoso convir pela legalidade também da cobrança da tarifa de serviços de terceiros, eis que devidamente especificada com a indicação de quem são os terceiros e de quais os serviços prestados.

Não obstante a legalidade, em abstrato, da pactuação de tais encargos, é certo que eventual excesso do valor pode conduzir à nulidade da aludida cobrança, haja vista que o art. 51, §1º, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe ser nula de pleno direito a cláusula contratual que represente ônus excessivo ao consumidor.

Todavia, na hipótese em apreço, não há que se falar em desarrazoabilidade das quantias fixadas, eis que a importância convencionada a título de tarifa de cadastro corresponde a, aproximadamente, apenas 5% (cinco por cento) do valor total financiado.

Em sendo assim, considerando que não houve nenhuma infração à legislação consumerista praticada pela instituição financeira, deve ser reconhecida a nulidade do processo administrativo de que se originou o crédito exequendo e, por conseguinte, também da CDA que embasa o feito executivo, o qual deve ser extinto sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC/15.

Com o provimento do apelo interposto pela instituição financeira e o acolhimento dos embargos à execução, o único pedido da Municipalidade que não perdeu o objeto foi o referente ao capítulo decisório que o condenou ao pagamento de custas.

E, neste particular, entendo que merece prosperar a insurreição do ente público, tendo em vista que o art. 39 da Lei nº 6.830/80

(Lei de Execuções Fiscais) realmente dispensa a Fazenda Pública do recolhimento de custas processuais e emolumentos nas execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir, no caso de sucumbência, o valor das despesas efetuadas pela parte contrária,
ipsis litteris
:

Art. 39 –
A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo único –
Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

Com efeito, conquanto não desconheça respeitáveis posicionamentos, no âmbito deste egrégio Tribunal, de que
(i)
a isenção do pagamento de custas prevista no art. 39 da Lei nº 6.830/80 só pode ser aplicada nas ações de execução fiscais propostas perante a Justiça Federal
1
e de que
(ii)
a Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80), não se sobrepõe à legislação estadual a fim de prever isenção de tributo de competência de outro ente federado (isenção heterônoma
2
), considero que tais orientações não devem prevalecer diante do entendimento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial representativo de controvérsia, de que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais
, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal,
mesmo quando a ação em curso na Justiça Estadual
, conforme aqui se verifica. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTRO-VÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ANTECIPADO PARA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS PELA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. ART. 39, DA LEI Nº 6.830/80. ART. 27, DO CPC. DIFERENÇA ENTRE OS CONCEITOS DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. PRECEDENTES. [...]

2. O Sistema Processual exonera a Fazenda Pública de arcar com quaisquer despesas, pro domo sua, quando litiga em juízo, suportando, apenas, as verbas decorrentes da sucumbência (artigos 27 e 1.212, parágrafo único, do CPC).
Tratando-se de execução fiscal, é textual a lei quanto à exoneração, consoante se colhe dos artigos 7º e 39, da Lei nº 6.830/80
, por isso que, enquanto não declarada inconstitucional a lei, cumpre ao STJ velar pela sua aplicação.

3.
A isenção de que goza a Fazenda Pública
, nos termos do art. 39, da Lei de Execuções Fiscais,
está adstrita às custas efetivamente estatais
, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, consoante posicionamento do Pretório Excelso (RE 108.845), sendo certo que os atos realizados fora desse âmbito, cujos titulares sejam pessoas estranhas ao corpo funcional do Poder Judiciário, como o leiloeiro e o depositário, são de responsabilidade do autor exeqüente, porquanto essas despesas não assumem a natureza de taxa, estando excluídas, portanto, da norma insculpida no art. 39, da LEF. Diferença entre os conceitos de custas e despesas processuais.

4. Ressalte-se ainda que, de acordo com o disposto no parágrafo único art. 39 da Lei 6.830/80,
a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas
, o que se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil, não havendo, desta forma, riscos de se criarem prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício isencional.

5. Mutatis mutandis, a exoneração participa da mesma ratio essendi da jurisprudência da Corte Especial que imputa a despesa extrajudicial da elaboração de planilha do cálculo àquele que pretende executar a Fazenda Pública.

6. Recurso especial provido, para determinar a expedição da certidão requerida pela Fazenda Pública, cabendo-lhe, se vencida, efetuar o pagamento das custas ao final. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008”.

(STJ, Primeira Seção REsp 1.107.543/SP, rel. Min. Luiz Fux, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010)

Embora muitos entendam que a isenção de custas prevista no aludido dispositivo de lei alcançaria apenas os valores referentes às custas para ingresso da demanda e não as decorrentes da sucumbência, o texto da Lei de Execuções Fiscais não contém ressalva nesse sentido, isto é, isenta a Fazenda Pública – da União, Estados, Distrito Federal e Municípios – do pagamento de custas processuais e emolumentos, devendo ressarcir apenas o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, a teor de seu parágrafo único.

Por tudo isso,
conheço
da apelação cível interposta pelo
Banco Pan S.A.
para, no mérito,
d
ar-lhe provimento
, a fim de acolher os embargos à execução, para declarar a nulidade da certidão de dívida ativa exequenda e, por conseguinte, extinguir o processo executivo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/15. Ademais,
conheço
e
dou parcial provimento
ao apelo interposto pelo
Município de
Vitória, tão somente a fim de afastar a condenação da Municipalidade ao pagamento das custas processuais.

Em razão do provimento do apelo da instituição financeira, resultando no acolhimento integral dos embargos à execução,

redistribuo os
ônus sucumbenciais
, que devem ser arcados
exclusivamente pela
Municipalidade
, condenando-a ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 11% (onze por cento) sobre o proveito econômico obtido, na forma do art. 85, §3º, do CPC/15, e já levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, conforme preconiza o §11 do mesmo dispositivo.

É como voto
.

1
“[...] 1. Considerando inaplicabilidade da Lei Federal (art. 39 da LEF) no tocante à isenção de custas no âmbito da Justiça Estadual, em razão da vedação à isenção heterônoma, e que o Regimento de Custas instituído pela Lei 4.847/93 não isenta a municipalidade do pagamento de custas, deve ser mantida sua condenação.” (TJES, Segunda Câmara Cível, Apelação Cível nº 0016514-84.2005.8.08.0024, rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho, julgado em 21/03/2017, DJe 29/03/2017)

2
TJES, Primeira Câmara Cível, Ação Rescisória, Processo nº 100170050718, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, julgado em 27/03/2018, DJe 10/04/2018)

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. COBRANÇA DE TARIFA DE CADASTRO E SERVIÇOS DE TERCEIRO. LEGALIDADE. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS. ART. 39 DA LEI 6.830/80. DISPOSITIVO NÃO FAZ DISTINÇÃO ENTRE OS ENTES PÚBLICOS, ISENTANDO A FAZENDA PÚBLICA COMO UM TODO. RECURSO DA REQUERENTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1)
Trata-se de embargos à execução fiscal opostos pela instituição financeira com o desiderato de cancelar a multa aplicada pelo Procon do Município de Vitória, decorrente da cobrança, em contrato de financiamento de veículo, de tarifa de cadastro e despesas de terceiros.

2)
Todavia, não há como desconsiderar que a decisão do Gerente de Proteção e Defesa do Consumidor se encontra em dissonância com o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. Deveras, a validade da

tarifa de cadastro foi reconhecida no Tema nº 620, desde que cobrada uma única vez, no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Já no Tema nº 958, decidiu-se pela legalidade da tarifa denominada “Serviços de Terceiros”, contanto que especificado o serviço a ser efetivamente prestado, o que se verifica no caso vertente.

3)
Considerando que não houve nenhuma infração à legislação consumerista praticada pela instituição financeira, deve ser reconhecida a nulidade do processo administrativo de que se originou o crédito exequendo e, por conseguinte, também da CDA que embasa o feito executivo, o qual, por isso, deve ser extinto sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC/15.

4)
O art. 39 da Lei nº 6.830/80

(Lei de Execuções Fiscais) dispensa a Fazenda Pública do recolhimento de custas processuais e emolumentos nas execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir, no caso de sucumbência.

5
)
Recurso da requerente conhecido e provido. Recurso do requerido conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso da requerente e conhecer e dar parcial provimento ao recurso do requerido, nos termos do voto da Relatora.